Tribunal: CARF
Processo: 11040.900013/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.900013/2013-53
ACÓRDÃO
3301-014.164 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA CANOA MIRIM SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades
é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.164 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900013/2013-53
2
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de homologação parcial de pedidos de compensação com
créditos de PIS/Pasep não-cumulativo – mercado interno, referente ao 4o trimestre/2007, com
pedidos
feitos
por
meio
dos
PER/DComp
no
00090.15854.170909.1.3.10-2766
e
01413.82214.200112.1.3.10-5906.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito reconhecido no pedido de
ressarcimento PER/DComp no 40822.31340.170909.1.1.10-0070 foi insuficiente para a liquidação
dos débitos indicados à compensação, ensejando, por esse motivo, a cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 5.785,50:

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.164 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900013/2013-53
3

Em 21/03/2013, a Recorrente apresentou a sua manifestação de inconformidade,
aduzindo as seguintes matérias recursais:

(a) Nulidade por cerceamento de defesa, pois o Despacho Decisório teria sido
fundamentado de forma genérica;
(b) Os créditos utilizados na compensação eram suficientes e foram apurados na
forma de legislação aplicável;
(c) Os pedidos de compensação só não foram homologados porque parcela dos
créditos foi utilizada para a liquidação da multa de mora dos débitos declarados,
o que entende ser indevido, pois, com o pedido de compensação, teria havido a
incidência do instituto da denúncia espontânea.

Em sessão de 29/01/2020, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente sob os seguintes fundamentos (acórdão no 14-104.460 – fls. 24-35):

(a) Não houve cerceamento de defesa, pois o Despacho Decisório foi
fundamentado de forma eletrônica, com origem em informações constantes na
base de dados da Receita Federal;
(b) A DACON referente a 12/2007 indicou que os créditos registrados no período
foram integralmente descontados;
(c) Não configura denúncia espontânea a extinção de débitos em atraso por meio
de compensação;
(d) O art. 138 do CTN, referente à denúncia espontânea, não se aplica à multa de
mora.

Em 18/05/2020, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário (fls. 42-53),
trazendo matérias recursais semelhantes em sua impugnação, acrescendo a alegação de
ocorrência de prescrição intercorrente.
É o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.164 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900013/2013-53
4
VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.

1. Preliminares
1.1.
Prescrição intercorrente no processo administrativo tributário
No que concerne à prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada na
Impugnação, entendo trata-se de questão de ordem pública e, por esse motivo, conheço dessa
matéria recursal.
Todavia, a preliminar apresentada deve ser rejeitada, isto porque, nos termos da
Súmula CARF no 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.

1.2.
Nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa
Alega a Recorrente que o Despacho Decisório não apresentou os fatos de forma
pormenorizada e que, por esse motivo, estaria caracterizada a violação ao seu direito de defesa,
pedindo, assim, a sua anulação com base no artigo 10, inc. III, do Decreto no 70.235/1972.
Entretanto, não vislumbro a existência desse vício, isto porque a pessoa jurídica em
questão revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma
a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito.
Desta forma, também rejeito essa preliminar.

2. Mérito
2.1.
Suficiência de créditos para a homologação dos pedidos de compensação
Aduz a Recorrente que a homologação parcial de seus pedidos de compensação
estaria incorreta, isto porque haveria créditos suficientes para a liquidação dos débitos por si
informados. Todavia, não apresentou nenhum documento adicional para a comprovação de sua
alegação.
Verificando-se os autos do processo, identifico que a divergência ocorre em relação
à competência de 12/2007, onde o Recorrente informou em seu pedido de ressarcimento crédito
no valor de R$ 2.555,18 e o Fisco, via análise eletrônica, apontou inexistência de saldo:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.164 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900013/2013-53
5

Ao analisar os extratos gerados a partir do DACON, verifico que a informação do
Fisco é procedente, pois o valor de crédito para o período, R$ 4.114,64 é igual ao valor do débito:

Desta forma, não tem razão a Recorrente ao afirmar que possuía saldo de créditos
suficientes para a liquidação dos débitos postos à compensação.

2.2.
Não incidência de multa de mora na compensação por configuração de
denúncia espontânea
Entende a Recorrente que o pedido de compensação para a liquidação de débitos
equivaleria à denúncia espontânea (art. 138, do CTN) e que, com base nisso, a multa de mora
incidente sobre os débitos em atraso deveria ter sido excluída de suas compensações. Não tem
razão a Recorrente.
De acordo com o quanto disposto no artigo 138 do CTN, a denúncia espontânea se
aperfeiçoa apenas com o pagamento do tributo devido e dos juros de mora, sendo incorreto o
entendimento de que a compensação equivaleria ao pagamento, sendo esse o entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça – STJ:

TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.164 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.900013/2013-53
6
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da
sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento
do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes.
(STJ. AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe
17.10.2018)

Portanto, por todos os ângulos que se aprecie a questão aqui posta a julgamento,
vê-se que carece de razão a Recorrente.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por negar o provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 94
DF CARF MF
Original